Tribunal: TJDFT
Processo: 0714937-43.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO. VÍTIMA SEM RELAÇÃO COM A CONFUSÃO QUE SE DAVA. ANIMUS NECANDI. INEQUÍVOCA DEMONSTRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE VIDA CONCRETO. MEIO EFICIENTE PARA O RESULTADO MORTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA. SEMILIBERDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA E CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DO REPRESENTADO. CUMPRIMENTO DA MEDIDA. CONDICIONAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO PRECOCE E DA ATUALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Comprovada a materialidade e a autoria do ato infracional análogo a homicídio tentado qualificado pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mas ausente comprovação da alegada legítima defesa de terceiro, notadamente porque o ofendido nem sequer participava da briga em questão, incabível a absolvição do representado com fundamento na excludente de ilicitude.

2. Evidenciado o animus necandi em razão do uso de meio eficaz para o resultado morte (facada na região dorsal, vindo a atingir um rim e o diafragma), aliado à comprovação do risco de vida à vítima por meio do laudo de exame de corpo de delito, não há que se falar em desclassificação da conduta para lesão corporal, sendo irrelevante o fato de o representado ter desferido apenas um golpe.

3. Consoante estabelece o § 1o do artigo 112 da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), verificada a prática de ato infracional, a aplicação de medidas socioeducativas levará em conta a capacidade de o adolescente cumpri-las, as circunstâncias e a gravidade da infração. O referido diploma, todavia, não estabelece um parâmetro rígido para a aplicação das medidas socioeducativas, tampouco uma escala gradativa para sua aplicação, cabendo ao julgador, no exercício de seu juízo de livre convencimento motivado, definir qual a medida se mostra mais adequada a garantir ao adolescente os desígnios de reeducação e ressocialização.

4. In casu, considerando a gravidade e a reprovabilidade do ato praticado, bem como o contexto social e as condições pessoais do representado, necessária se revela a adoção de medida que objetive inibir novas condutas semelhantes, e garantir os desígnios de reeducação e ressocialização preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente mostrando-se, pois, adequada e razoável a semiliberdade, não se justificando a aplicação de medida mais severa, como requer o Parquet, ou mais branda, como pugna a Defesa.

5. Em atenção aos princípios da intervenção precoce e da atualidade (art. 100, parágrafo único, V e VIII, do ECA), não há que se falar em condicionamento do cumprimento da medida socioeducativa aplicada ao trânsito em julgado da sentença, salvo se comprovada situação de dano irreparável à parte apta a ensejar a concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto contra a sentença (art. 215 do ECA).

6. Apelação da acusação conhecida e parcialmente provida. Apelação da Defesa conhecida e não provida.